Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704758-16.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODAIR BORGES DOS REIS RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 40513197, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente quando da propositura do Recurso Inominado, ID 40490598, se limitou a anexar cópia de recibos de pagamentos mensais que recebe na função de síndico, ID 40545796, e a ata de assembléia geral ordinária a qual o nomeou para o exercício do referido cargo, ID 40490600. Por meio da decisão ID 40513197, o recorrente foi intimado a anexar aos autos comprovante da alegada hipossuficiência tal como cópia da carteira de trabalho e contra cheque atual, se empregado, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano se não tiver vínculo empregatício formal, ou na hipótese de pessoa jurídica, demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira da pessoa jurídica no momento do recolhimento das custas processuais e preparo propriamente dito. Em atendimento a referida decisão o recorrente peticionou, ID 40545790, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, alegando encontrar-se desempregado, e estar exercendo tão somente a função de síndico. Todavia, anexou os mesmos documentos que acompanharam o recurso inominado interposto, sendo os contracheques mensais referentes ao salário de síndico, ID 40545796 e ata de assembléia, ID 40545805. Ressalta-se que os contracheques anexados referentes ao salário de síndico não implicam a inexistência de outra fonte de renda, até porque o recorrente se qualifica na petição inicial como sendo empresário, e não trouxe aos autos carteira de trabalho com a última baixa, e declaração de imposto de renda do último ano, não atendendo o disposto na decisão ID 40513197. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e o valor das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito